Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO POR ORDEM DA SEGUNDA INSTÂNCIA. LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Se, após publicado o Acórdão, a parte noticiar por Embargos de Declaração a superveniência de fato novo apto a modificar o julgado, deverá o juiz tomá-lo em consideração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.